Tribunal: TJDFT
Processo: 0732392-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732392-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: RICARDO DE CARVALHO GUEDES REU: 2a CÂMARA CÍVEL DO TJDFT DESPACHO O autor objetiva com a presente ação a declaração de nulidade de ato judicial praticado no Processo no 000615153.2019.8.07.0015, em tramite na Vara de Execuções Penais, bem como a condenação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao pagamento de compensação por danos morais em razão de suposto erro judiciário. Intime-se o autor para que, no prazo de 10 dias esclareça i) a adequação da via eleita quanto ao pedido de declaração de nulidade de ato judicial, e a ii) propositura da presente ação contra o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão do que dispõe o art. 21, XIII, da CF. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator